Tribunal: TJMT
Processo: 1011416-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011416-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), COMODITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.618.964/0001-63 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.225.441/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011416-04.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COMODITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O §1o do artigo 300 do Código de Processo Civil prevê expressamente que o juiz poderá, a fim de evitar prejuízos ou assegurar eventuais direitos da parte, exigir que o requerente preste caução, como pré-requisito para a concessão da liminar pleiteada.

II - A exigência da caução como contracautela é ato discricionário do juiz que, vislumbrando a possibilidade de prejuízos diante das peculiaridades do caso concreto, tem o dever de exigi-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011416-04.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COMODITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
COMODITÁ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Pedido de Tutela Provisória c/c Indenização por Danos Morais de no 1003993-67.2019.8.11.0040, ajuizada em face de
PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP
, condicionou a efetivação da tutela deferida à prestação de caução.

Para tanto, se insurge a agravante contra a vinculação da efetivação da tutela de urgência à apresentação de caução, mormente pela notória ilegalidade da confecção dos títulos levados à protesto, fato que dispensa a exigência de garantia do juízo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 10876991).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011416-04.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, apesar de conceder a tutela de urgência, condicionou a efetivação da medida ao depósito do montante integral do débito discutido na lide.

O reclamo não merece ser acolhido.

É que o §1o do artigo 300 do Código de Processo Civil prevê expressamente que o juiz poderá, a fim de evitar prejuízos ou assegurar eventuais direitos da parte, exigir que o requerente preste caução, como pré-requisito para a concessão da liminar pleiteada.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
”.

Da análise do dispositivo legal, infere-se que a exigência da caução como contracautela é ato discricionário do juiz que, vislumbrando a possibilidade de prejuízos diante das peculiaridades do caso concreto, tem o dever de exigi-la.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Ação declaratória de inexibilidade de título de crédito cumulada com pedido de sustação de protesto. Duplicatas. Tutela antecipatória, de natureza cautelar, voltada à sustação do protesto concedida, mas condicionada a prestação de caução em dinheiro. Admissibilidade. Medida que se insere no poder geral de cautela do juiz, a quem incumbe o rigoroso controle da idoneidade da garantia. Determinação mantida, porque se presta a garantir efetiva indenização dos prejuízos que eventualmente venha a requerida sofrer. Decisão mantida. Recurso improvido
”. (TJ/SP – AI: 2000093-07.2015.8.26.0000, Relator: João Camilo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 27/04/2015, 19a Câmara de Direito Privado, Dta de Publicação: 05/05/2015)

E a deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSIGNATÓRIA –
TUTELA ANTECIPADA - EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO - POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO §1o DO ART. 300 DO CPC – PODER DE CAUTELA DO MAGISTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
O §1o do artigo 300 do CPC, prevê expressamente que o juiz poderá, a fim de evitar prejuízos ou assegurar eventuais direitos da parte, exigir que o requerente preste caução, como pré-requisito para a concessão da liminar pleiteada
. No presente caso, tendo em vista que a agravante encontra-se em recuperação judicial, há claro risco de inviabilidade do pagamento posterior do débito discutido na demanda, consignando a existência de periculum in mora inverso, restando patente a necessidade de caução”
. (N.U 0146781-52.2016.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NO VEÍCULO ADQUIRIDO - LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO OBRIGADO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A exigência de caução como contracautela é ato discricionário do juiz, prestando-se à cobertura do risco de dano, caso vencido o autor e, ao réu, advierem prejuízos decorrentes da demanda
. A escolha do bem sobre o qual recai a caução fica a critério do obrigado a prestá-la, podendo o Magistrado, dado seu poder geral de cautela, verificar a idoneidade da garantia e examinar a adequação do bem ofertado em cada caso concreto
”. (AI 92077/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 29/10/2014)

Logo, a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020